Tribunal: TJES
Processo: 0000353-69.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-69.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000353-69.2022.8.08.0002

APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, c/c art. 71, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. A defesa sustenta a insuficiência probatória, a ausência de dolo nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, o redimensionamento das reprimendas com fixação das penas-base no mínimo legal e a aplicação da fração mínima de 1/6 prevista no art. 71, do Código Penal, além do afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/06); (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base realizou valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais e se há manutenção ou reforma da pena definitiva; (iii) determinar a fração de aumento a ser aplicada em razão da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal); (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização por danos morais mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente para a condenação, consubstanciado nos Boletins Unificados, na declaração da vítima na fase inquisitorial e no depoimento colhido em juízo, que se mostra harmônico e coeso, sendo a palavra da vítima, em crimes perpetrados às ocultas e no contexto de violência doméstica, de especial relevância (AGRG no AREsp 1444749/AC do STJ; Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ).

A conduta de proferir ameaças de forma indireta mediante o envio de áudios ao aparelho celular do filho do casal não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, pois o delito de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da ameaça de mal grave e injusto, idônea a intimidar a vítima, independentemente da efetiva produção de dano, tutelando a liberdade psíquica (AREsp n. 2.417.156/DF do STJ).

Restou comprovado que o réu tinha plena ciência da medida protetiva de urgência e, mesmo assim, aproximou-se da vítima, ligou e enviou mensagens, configurando o dolo no descumprimento do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e do art. 22, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.340/2006.

A dosimetria da pena-base do crime de ameaça manteve a valoração negativa da
culpabilidade
(pelas ameaças terem ocorrido direta e indiretamente, ultrapassando o normal da espécie), e afastou a valoração negativa das
circunstâncias
(inexistência de elementos que a justifiquem), mas negativou o
motivo
do crime (inconformismo com o término do relacionamento, que ultrapassa o padrão inerente ao tipo penal) e manteve a negativação das
consequências
(intenso sofrimento da vítima e familiares, configurando abalo psicológico legítimo conforme AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO do STJ), mantendo a pena-base em 03 (três) meses de detenção por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

A dosimetria da pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva manteve a valoração negativa do
motivo
e das
consequências
do crime, reportando-se à mesma fundamentação do crime de ameaça, e mantendo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

A fração de aumento em razão da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal) deve ser fixada em 1/6 pela prática de duas infrações, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 659).

A fixação de indenização por danos morais mínimos encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983, havendo pedido expresso da acusação na exordial acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

É suficiente para a condenação o conjunto probatório formado pela palavra da vítima, harmônica com outros elementos dos autos, especialmente em crimes de violência doméstica.

O crime de ameaça, sendo formal, se configura com a prolação da ameaça idônea a incutir temor, independentemente da concretização do mal prometido.

O crime de descumprimento de medida protetiva é doloso e se configura quando o agente tem ciência da medida e a descumpre voluntária e intencionalmente.

A fração de aumento da pena pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de crimes cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações (Súmula 659 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: art. 147,
caput
, do Código Penal; art. 24-A e art. 22, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.340/06; art. 71, do Código Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1444749/AC; CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero; STJ, AREsp n. 2.417.156/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO; STJ, Súmula 659; STJ, Tema 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000353-69.2022.8.08.0002

APELANTE: CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA

Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS ALBERTO GANDINI DA PASCHOA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Alegre/ES
(ID 16633057), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, e
art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
, c/c
art. 71, do Código Penal
, à pena de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime, inicialmente, aberto
.

Nas razões recursais (ID 16881664), a defesa sustenta a insuficiência probatória para embasar a condenação, afirmando inexistirem provas do dolo específico necessário à configuração do crime de ameaça, bem como ausência de condutas capazes de caracterizar o delito de descumprimento de medida protetiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das reprimendas, com a fixação das penas-base no mínimo legal, com o consequente afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação da fração mínima de 1/6 prevista no art. 71, do Código Penal. Por fim, postula o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
no dia 29.03.2022, por volta das 13:01 horas, na Rua Aroldo Bastos Valbão, distrito de Rive, neste Municipio de Alegre/ES, o ora denunciado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas por este Juízo nos autos de n
º
000746-28.2021.8.08.0002 e ainda ameaçou de morte sua ex companheira, Sra. N. O.
D
. P.

CONSTA DOS AUTOS que o denunciado ligou para o celular do filho do ex casal, Sr. Wesley Osto Gandini da Paschoa, dizendo em tom de ameaça que comprou uma arma de fogo e estava rondando pelas madrugadas armado perto da casa da vítima. Acrescentou que até o dia 02.04.2022 "teria muita água para rolar", fazendo referência a audiência designada nos autos do processo de divórcio que se encontra em trâmite.

CONSTA, AINDA, que o denunciado encaminhou áudios para o aparelho celular do filho dizendo que "agora a vítima está na boca do urubu... cuidado hein, cuidado hein...".

EXSURGE DOS AUTOS que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e constantemente ameaça a vítima para reatar o casamento.
(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma da lei 11.340/2006, e no art. 24-A, da mesma lei.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
, conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por
Carlos Alberto
Gandini da Paschoa

busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a absolvição, sob fundamento de ausência de provas.

O conjunto probatório constante dos autos é claro quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins Unificados (ID 16633054, vol. 01, parte 01, pp. 30/33, pp. 36/38), na
declaraç
ão
prestada pela vítima na fase inquisitorial
, bem como no
depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento
, gravado em meio audiovisual e nas provas testemunhais.

A vítima
N. O. D. P.
, em sede policial, relatou:

“(...) que nesta data (29/03/2022), CARLOS ALBERTO ligou para o celular do filho do casal WESLEY (32 anos) dizendo, em tom de ameaça, que comprou uma arma de fogo, e que até o dia 02/04/2022 teria muita água para rolar; que a audiência de conciliação no processo de divórcio que está em trâmite foi marcada para o dia 05/04/2022, na Comarca de Alegre; que a declarante acredita que as ameaças são por causa da proximidade da audiência, pois CARLOS ALBERTO quer reatar o casamento, mas a declarante já tomou sua decisão, que CARLOS ALBERTO passou alguns áudios pelo WhatsApp pra seu filho WESLEY dizendo que agora a declarante "está na boca do urubu... cuidado hein, cuidado hein..."; que a declarante bloqueou o número de CARLOS ALBERTO em seu aparelho celular; (...)” (ID 16633054, vol. 01, parte 01, p. 17).

Em juízo, a Sra.
N. O. D. P.
confirmou a ocorrência dos fatos, afirmou temer o réu e declarou:

“ (...) Que o acusado ameaçava a depoente e ligava sem parar; Que o acusado pedia as pessoas para falar com a depoente; Que na última ligação, o acusado disse que queria conversar com a depoente e ela disse que não tinha nada para falar com ele, que teria uma audiência e que falariam em Juízo, ocasião em que o acusado não aceitou e começou a mandar áudios para seu filho, ameaçando a depoente; (...) Que o acusado falou que havia comprado uma arma e estava rondando perto da casa da vítima;
Que o acusado falou que até a audiência “teria muita água para rolar”; Q
ue o acusado encaminhou diversos áudios para o aparelho celular do seu filho dizendo que
a vítima está na boca do urubu e era para ter cuidado
; (...) Que atualmente ele está detido, então está sossegado; Que tem vontade que o acusado viva a vida dele e deixe a depoente em paz; Que para ser feliz, não precisa de ninguém estar preso, mas ele precisa pensar, viver a vida dele e a depoente a sua; Que
tem medo do acusado, ele fala uma coisa e faz outra
; Que o acusado era agressivo durante o relacionamento, o tempo todo; Que o acusado não aceita a separação; (...)” (trecho extraído da sentença, ID 16633057).

O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento mostra-se harmônico e coeso com aquele anteriormente registrado na esfera policial, descrevendo de forma consistente a dinâmica agressiva que resultou nas lesões.

Nesse diapasão, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O filho dos envolvidos, Sr.
Wesley Osto Gandini da Paschoa
, confirmou em juízo o teor do termo de declaração prestado em sede policial. Afirmou ter recebido um áudio de seu pai informando que havia adquirido uma pistola e que estaria rondando a residência de sua mãe. Relatou que o réu descumpriu as medidas protetivas e que as ameaças decorrem da não aceitação da separação. Ao final, declarou temer as ameaças do pai, por acreditar que ele é capaz de concretizá-las.

O irmão da vítima, Sr.
Juberto Osto
, confirmou em juízo que a irmã tem medo do réu, relatou o descumprimento das medidas protetivas e disse ter recebido informações de vizinhos sobre a presença do apelante próximo à residência da vítima. Acrescentou que o réu sempre foi agressivo, mas a vítima evitava envolver a família.

O PMES
Carlos Henrique Pereira Fogos
confirmou, em juízo, o teor do termo de declaração prestado na fase inquisitorial. Afirmou que a denúncia originou-se do descumprimento das medidas protetivas e das ameaças proferidas pelo réu à vítima. Relatou que tais atitudes decorreram do fato do apelante não aceitar a separação. Asseverou, ainda, que a vítima apresentava estar com muito medo do réu cumprir as ameaças.

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Deste modo, a despeito das alegações defensivas, entendo que o conjunto probatório é suficiente para a condenação.

A conduta do Apelante, consistente em proferir ameaças de forma indireta mediante o envio de áudios ao aparelho celular do filho do casal (Sr. Wesley Osto Gandini da Paschoa), não afasta a tipicidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

O delito de ameaça consuma-se no ato de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“
(...) para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

A defesa alega a ausência de dolo quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, no entanto, tal tese não prospera. O réu, em audiência, demonstrou ter ciência da medida protetiva deferida em favor da vítima ao narrar os fatos e afirmar que “houve a quebra de medida”.

A propósito, a doutrina de Renato Brasileiro leciona:

"O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é punido exclusivamente a título doloso (direto ou eventual). Como o dolo deve abranger todos os elementos constitutivos do tipo penal, é imprescindível que o agente tenha consciência de que uma medida protetiva de urgência fora contra ele determinada e que tal medida ainda estava em vigor por ocasião de seu descumprimento, ou seja, não havia sido revogada.

No caso em análise, restou
comprovado
que o apelante
tinha plena ciência da medida protetiva
e, ainda assim,
aproximou-se da vítima.

O art. 22, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 11.340/2006, dispõe:

Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Conforme depoimento do Sr. Juberto Osto, vizinhos afirmaram ter visto o réu ao redor da sua casa, onde a vítima estava morando.

A vítima, em juízo, afirmou que o apelante enviava diversas mensagens e realizava diversas ligações, além de mandar recados através de terceiros.

Constata-se, portanto, que há elementos probatórios que indicam que o réu, voluntária e intencionalmente, entrou em contato com a vítima, mesmo ciente da existência de uma medida protetiva em seu desfavor.

Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados, restando plenamente demonstrada a adequação típica das condutas descritas na denúncia.

2. Da dosimetria

Em relação ao crime de
ameaça,
o juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

I. 147,
“Caput”
do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006:

A
culpabilidade
excedeu em muito o normal para a presente espécie, considerando que não é a primeira vez que o acusado profere ameaças contra a vítima;

Os
antecedentes
são imaculados, embora responda a outras ações penais, vide certidão de fls. 72 e verso;

A
personalidade
e a
conduta social
não apresentam elementos desabonadores;

O
móvel
do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu prejuízo;

As
circunstâncias
e as
consequências
são desfavoráveis, considerando que o acusado causou intenso sofrimento à sua ex esposa;

Não há provas se o
comportamento da vítima
influiu para a prática do delito;

A situação financeira do acusado não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2ª FASE: Ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena no patamar estabelecido.

3ª FASE: Não há causas que possam diminuir ou aumentar a pena, fixo-a em
03 (três) meses de detenção.

Na
primeira fase
, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Em relação à alegação da defesa de indevida valoração negativa dos antecedentes, baseados em processos em curso, não lhe assiste razão. Conforme destacado pela d. Procuradoria, embora o juízo
a quo
tenha informado a existência de ações pendentes, declarou o vetor como “imaculado”, não havendo efetiva valoração.

Quanto à
c
ulpabilidade,
e utilizando a técnica de reforço de fundamentação admitida pela jurisprudência (STJ, Tema Repetitivo nº 1214, REsp n. 2.058.970/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 12/9/2024), verifica-se que o réu não se limitou a um único e isolado ato de ameaça, mas, pelo contrário, as provas constantes nos autos, em especial o relato da vítima, demonstram que as ameaças foram realizadas tanto direta como indiretamente, mediante envio de áudios ao filho do casal. Assim, mantenho negativado o referido vetor.

Em relação às
circunstâncias
e às
consequências
, verifico que o magistrado realizou a mesma fundamentação para ambos.

Nada obstante, utilizando mais uma vez a técnica do reforço de fundamentação, admitida pela c. Corte Cidadã
, embora inexistam elementos que justifiquem a negativação
das
circunstâncias do delito
,
o
motivo
do crime, considerado neutro n
a
origem, deve ser avaliado negativamente. Com efeito,
não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra
circunstância judicia
I. Na espécie, a motivação do acusado decorreu do inconformismo com o término do relacionamento, o que ultrapassa o padrão inerente ao tipo penal, justificando a valoração negativa.

As
consequências
do crime mostram-se negativas, pois houve intenso sofrimento da vítima e de seus familiares. Em juízo, a ofendida afirmou que apenas após a prisão do réu pôde se sentir sossegada, e “quer viver a vida dela”. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça “(...)
De acordo com o entendimento do STJ, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto legitima o aumento
da
pena-base em virtude das
consequências do crime
.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

A fixação da pena-base em
3 (três) meses de detenção
, decorrente da manutenção de
três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, motivos e consequências)
, embora
ligeiramente
mais gravosa que a aplicação do critério 1/8 do intervalo entre as penas previstas no tipo penal, mostra-se
cabível
, considerando as
circunstâncias do caso concreto
, bem como a
forma
e a
variedade
com que as ameaças foram perpetradas.

Na
segunda fase
, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase,
ausente causa de diminuição de pena e, embora cabível a majorante do § 1º, II, não houve sua aplicação, razão pela qual deixo de considerá-la (recurso exclusivo da defesa).

Feitas tais considerações, mantenho a reprimenda definitiva fixada em 03 (três) meses de detenção.

Quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, o juízo de origem realizou a seguinte dosimetria:

A
culpabilidade
é normal, não excedendo a espécie;

Os
antecedentes
são imaculados, embora responda a outras ações penais, vide certidão de fls. 72 e verso;

A
personalidade
e a
conduta social
não apresentam elementos desabonadores;

O
móvel
do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu prejuízo;

As
circunstâncias
e as
consequências
são desfavoráveis, considerando que o acusado causou intenso sofrimento à sua ex esposa;

Não há provas se o
comportamento da vítima
influiu para a prática do delito;

A situação financeira do acusado não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

2ª FASE: Ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho a pena no patamar estabelecido.

3ª FASE: Não há causas que possam diminuir ou aumentar a pena, motivo pelo qual, fixo-a em
05 (cinco) meses de detenção.

Nos termos do art. 71 do CP, aplico a pena mais grave, ou seja, 05 (cinco) meses de detenção, aumentada à metade, ficando o acusado definitivamente sentenciado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Em relação às circunstâncias e às consequências, verifico que o juiz, assim como no crime de ameaça, utilizou a mesma fundamentação para valorá-los negativamente. Diante disso, reporto-me às considerações já expostas quando da análise do art. 147, do Código Penal, mantendo negativados dois vetores: o motivo e as consequências do crime.

Na
segunda fase
, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, igualmente ausentes as causas de aumento ou de diminuição de pena.

Havendo 2 (duas) circunstâncias negativas, a aplicação do critério de 1/8 implicaria na fixação de pena-base superior àquela fixada pelo juízo primevo. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, que estabeleço como definitiva.

3.

Da aplicação da continuidade delitiva

A defesa pugna pela reforma do cálculo da fração aplicada em razão da continuidade delitiva, sob o argumento que de que é pacificado na jurisprudência que a prática de duas infrações corresponde ao aumento da fração no mínimo de 1/6.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que, em tese, sequer é o caso de configuração do crime continuado, uma vez que os crimes praticados, para fins de aplicação do artigo 71, do Código Penal, devem ser da
mesma espécie
, estes entendidos, segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como delitos que, além de tutelarem o mesmo bem jurídico, encontram-se previstos no mesmo tipo penal. Por outro lado, a aplicação da regra do concurso material ensejaria a imposição de pena mais gravosa, o que é vedado em sede de recurso exclusivo da defesa.

Esclarecido tal ponto, verifico que o juízo primevo aplicou a fração de 1⁄2 para aumentar a pena em decorrência da continuidade delitiva. Ocorre que, conforme o entendimento consolidado na Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, na prática de dois crimes em continuidade delitiva aplica-se o aumento mínimo de 1/6, vejamos:

“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”

Portanto, à luz do entendimento sumulado, aplico a fração de 1/6, redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

4. Dos danos morais

No tocante à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a sentença encontra respaldo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 983
, segundo a qual “
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”, o que se verifica in casu. A exordial acusatória expressamente requereu a reparação dos danos causados, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em ausência de contraditório sobre o ponto.

Com base nas considerações expostas,
DOU
PARCIAL
provimento
ao recurso
para reformar a dosimetria da pena, fixando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)